Tribunal: TJDFT
Processo: 0713601-10.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONTRATADO COM AUXÍLIO DE PREPOSTO NO TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO. PRETENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO PARA PAGAMENTO EM DEZOITO PARCELAS. EMPRÉSTIMO CONTRATADO EM SESSENTA PARCELAS. INOBSERVÂNCIA AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR. OFENSA AO DEVER DE INFORMAÇÃO E BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, rejeitado.
2. Recurso inominado interposto pelo réu contra sentença que o condenou na obrigação de cumprir o contrato objeto da lide, conforme apontado na inicial.
3. Narrou a autora que se dirigiu à agência do banco réu a fim de contrair um empréstimo, ocasião em que foi informada por atendente do banco que poderia fazer a contratação diretamente no terminal de autoatendimento. Relatou que solicitou auxílio, pois não sabia como realizar tal operação. Assegurou que informou ao atendente que pretendia contratar empréstimo no valor de R$6.000,00, para pagamento em 18 parcelas mensais. Afirmou que após 15 meses, com o intuito de realizar o pagamento das 3 últimas parcelas, foi surpreendida com a informação de que ainda faltavam 45 parcelas a serem pagas, pois o contrato fora realizado em 60 prestações de R$505,19.
4. Nas razões do recurso, o réu suscita ausência de interesse de agir, haja vista que não foi formalizada contestação administrativa sobre o empréstimo impugnado, de modo que não restou demonstrada resistência da pretensão autoral. Requer a extinção do processo sem julgamento do mérito.
5. No mérito, sustenta ausência de ato ilícito, inexistência de defeito na prestação do serviço, respeito aos princípios da boa-fé objetiva e do pacta sunt servanda. Insurge-se contra a inversão do ônus da prova. Afirma que a autora contratou empréstimo no terminal de autoatendimento, ocasião em que são confirmadas as condições através do cartão e senha. Alega que o crédito da operação foi disponibilizado na conta corrente da autora. Aduz que não há comprovação de que o banco tenha agido em desconformidade com os normativos legais. Assevera que autora não provou os fatos constitutivos do seu direito. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido deduzido na inicial.
6. A ausência de impugnação na esfera administrativa, por si só, não acarreta a extinção do processo sem julgamento do mérito, principalmente ante a aplicação do princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, CF). Verificado que a demanda, em tese, é adequada para perseguição do resultado almejado, útil e necessária à obtenção da tutela pretendida, sua resolução deve ocorrer com o julgamento do mérito. Preliminar de falta de interesse de agir rejeitada.
7. O cerne da controvérsia cinge-se em verificar se a autora foi devidamente informada acerca dos termos e condições do contrato e anuiu em contratar empréstimo, para pagamento em 60 (sessenta) parcelas.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC e assentado no enunciado da súmula no 297 do STJ, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras."
9. Nesse passo, o deslinde da controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII), inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços (art. 14 do CDC).
10. Encontra-se entre os direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6o, III do CDC).
11. Nesse trilhar, deve o fornecedor informar adequadamente o consumidor sobre todos os aspectos da relação jurídica negocial, de forma a permitir a escolha consciente da parte e garantir o atendimento das justas expectativas nutridas pelas partes.
12. Nos contratos de adesão a legislação consumerista exige que as bases da contratação sejam redigidas de modo a facilitar a compreensão do seu sentido e alcance pelo consumidor (art. 54, §3o, CDC).
13. Do mesmo modo, no fornecimento de produtos ou serviços que envolvam outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre o preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional; montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros; acréscimos legalmente previstos; número e periodicidade das prestações; soma total a pagar, com e sem financiamento (art. 52 do CDC).
14. Por consequência, nos casos de contratos bancários (adesão), como na hipótese vertente, a instituição financeira tem o dever prestar ao consumidor de forma transparente, clara, correta e precisa todas as informações pertinentes aos serviços prestados, de sorte a repercutir, na fase pré-contratual, na tomada de decisão consciente e na efetividade do direito de escolha.
15. Presentes os requisitos da verossimilhança da alegação e da hipossuficiência material da consumidora quanto à elucidação dos fatos, a inversão do ônus da prova é medida imperativa de forma a consolidar o encargo probatório do réu em comprovar a contratação válida e regular; ausência de conduta ilícita; inexistência de vício de consentimento; observância do dever de informação, em especial quanto ao número de parcelas do empréstimo.
16. Na espécie, a autora informa que, com auxílio de preposto do réu, firmou com o banco réu, diretamente no terminal de autoatendimento, contrato de empréstimo no valor de R$ 6.000,00, para pagamento em 18 parcelas de R$ R$505,19.
17. Em que pese a utilização do terminal de atendimento, para conferir validade ao contrato é imprescindível a comprovação de que o consumidor compreendeu corretamente os temos do empréstimo efetivamente contratado, conforme previsto nos artigos 6o, III e 46, ambos do CDC.
18. No caso, observa-se manifesta falha de informações suficientes a respeito do empréstimo concedido, mormente do número de prestações para pagamento do valor emprestado. Em verdade, verifica-se que foi concedido um empréstimo sem as informações essenciais da condição de pagamento, o que induziu a consumidora a acreditar que o pagamento seria efetuado em 18 (dezoito) parcelas, conforme solicitado ao preposto no momento da contratação (arts. 39, IV e XIII e 52, ambos do CDC).
19. Não há documento, imagem ou qualquer elemento de prova que corrobore com a alegação do réu de que disponibilizou à autora as informações essenciais a respeito do contrato, de modo a permitir a imediata e fácil compreensão dos seus termos e condições, conforme determinação disposta nos artigos 54, §§3o e 4o, do CDC.
20. Ao contrário, observa-se que não há qualquer instrumento contratual e o empréstimo foi concedido sem informações adequadas e claras a respeito do serviço efetivamente contratado, o que reforça a verossimilhança da alegação da consumidora de que foi levada a acreditar que estava contratando empréstimo para pagamento em 18 (dezoito) parcelas.
21. Com efeito, a ausência de instrumento contratual ou qualquer outro meio de informação acerca do empréstimo, afronta não só o direito de informação, estampado nos artigos 6o, incisos III e IV e 46 do Código de Defesa do Consumidor, como também da boa-fé objetiva (art. 422, CPC), que tem como uma de suas funções o controle do exercício do direito subjetivo das partes, de forma a evitar o abuso de direito.
22. Ressalta-se que a autora (i) informou ao preposto do réu que pretendia contratar empréstimo para pagamento em 18 (dezoito) parcelas; (ii) solicitou ajuda ao preposto do réu, pois não sabia como realizar a contratação diretamente no terminal de autoatendimento; (iii) recebeu auxílio do preposto do réu na contratação. Inegável, portanto, que a omissão das disposições contratuais foram a causa do erro da consumidora na referida contratação.
23. Apesar das alegações sobre a legalidade do negócio, o réu não desincumbiu do seu ônus de demonstrar que forneceu as informações necessárias a consumidora, de forma a deixar claro qual os termos do empréstimo, dada a diferença substancial com o número de parcelas que a autora pretendia contratar, como dito na petição inicial.
24. Com efeito, caberia à instituição financeira demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço (art. 373, II, CPC). Todavia, não logrou êxito em comprovar a regularidade da prestação do serviço e não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC), o que reforça a verossimilhança dos fatos narrados pela demandante.
25. Configurada a defeituosa prestação dos serviços (art. 14, §1o, I e II, CDC), consistente na violação ao dever de informação (art. 6o, III, CDC), a condenação do réu na obrigação de cumprir o contrato nos termos informados à autora pelo preposto do réu, por ofensa aos artigos 138 e 139, I, ambos do Código Civil, e 46 do CDC, é medida que se impõe.
26. Por fim, não restou demonstrada qualquer violação à Constituição Federal, ao Código Civil ou ao Código de Defesa do Consumidor, elencados pelo réu na peça recursal para fins de prequestionamento.
27. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
28. Recurso conhecido. Preliminar de falta de interesse de agir rejeitada. No mérito, improvido.
29. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais (art. 55, Lei no 9.099/95). Sem honorários advocatícios, pois não foram apresentadas contrarrazões.
30. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.